Tribunal: TJDFT
Processo: 0754466-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Conflito de competência. Crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal. Prisão em flagrante. Apreensão fortuita de drogas. Tráfico.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, no qual se alega inexistência de conexão entre o crime de tráfico de drogas e os delitos de extorsão mediante sequestro, lesão corporal e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apreensão fortuita de entorpecentes, durante prisão em flagrante por crimes diversos, por si, determina a competência do juízo especializado.
III. Razões de decidir
3. A apreensão fortuita de drogas com os investigados durante prisão em flagrante por crimes de extorsão mediante sequestro, lesão corporal e receptação não justifica a remessa dos autos à Vara de Entorpecentes por conexão probatória. As provas eventualmente produzidas dos crimes de extorsão mediante sequestro, lesão corporal e receptação não interferirão na prova do crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga - DF.
Jurisprudência relevante: CPC, art. 43; L. 11.697/08, art. 21, I; CPP, art. 76, III.